Tribunal: TJBA
Processo: 8023178-50.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023178-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIO BORGES FERREIRA BRAZ

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO QETAPM. PROVENTOS DE INATIVIDADE. CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. CAPITÃO PM. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A PROMOÇÃO DE POLICIAL DA RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023178-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nas razões constantes do voto da Relatora.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Documento datado e assinado eletronicamente